Tribunal: TJPA
Processo: 0812154-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812154-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar. Tentativa de homicídio. Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. não demonstrados. Indícios de autoria, prova da materialidade e garantia da ordem pública. Sumula 08 do TJE/Pa. predicativos pessoais do paciente não demonstrados. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Inviabilidade. Paciente com vasta folha de antecedentes criminais, respondendo por tráfico de drogas e associação, porte de arma de fogo e crime de violência doméstica. Conhecimento e denegação da ordem.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado GEOVANE OLIVEIRA GOMES, OAB/Pa 26.556, com amparo no art. 5º, LXVIII, CF c/c art. 647 a 667 do Código de Processo Penal, em favor de
ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS REIS
indicando como autoridade coautora o M.M juízo de Direito da 2º Vara Criminal de Parauapebas.

Alega oimpetrante que o paciente foi preso em flagrante por autoridades policiais no dia 23/05/2020, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio, sendo a prisão convertida em preventiva por ordem do Juiz Plantonista, o qual posteriormente pediu a revogação da prisão preventiva, indeferida pela juíza que na época dos fatos respondia também pela 2° vara criminal.

Argumenta, que no dia 23/03/2020, o indiciado foi preso em flagrante delito por supostamente ter atentado contra a vida de Maelson Carlos dos Santos Rocha, após o requerente em tese ter descumprido a medida protetiva contra a Sra. Pauliana Conceição Cavalcante.

Esclarece que foi apresentada resposta a acusação, e a audiência de instrução foi designada por meio virtual para o dia 26/11/2020, ou seja, 06 meses depois de sua prisão preventiva, e após oitivas de testemunhas arroladas pelo Ministério Público, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, devido a Sr. Juíza ter resignado audiência para o dia 11/02/2020, dez meses após a prisão.

Alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis do paciente e pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

Ao final requer a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do
mandamus.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do writ e passo a analisa-lo.

Alega o impetrante, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições favoráveis do paciente e, por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Para melhor análise transcrevo a decretação/manutenção da prisão preventiva do paciente,

verbis:

“
“ (...) O acusado fez pedido de revogação da prisão preventiva. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido.

Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a manutenção da prisão do acusado.

O acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de tentativa de homicídio no município.

A garantia da ordem pública restou comprometida. Do que consta nos autos, está demonstrada a periculosidade do agente e que sua personalidade é voltada para o cometimento de crimes, o acusado possui vasta lista de antecedentes criminais, respondendo por porte ilegal de armas, tráfico de drogas, violência doméstica, o que demonstra que em liberdade, voltará a cometer novos crimes
.

Conforme entendimento do STJ e do STF, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão isoladamente de desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

A prisão cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública e para garantir a proteção da vítima e das testemunhas
.

No presente caso, não resta dúvida de que o bem jurídico protegido é expressivamente relevante, qual seja, a vida. É inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza. A medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública, por isso INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. (...)”

Aponto que o paciente foi preso em flagrante e restam provados nos autos a materialidade do delito de tentativa de homicídio, portanto, presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, que somados à garantia da ordem pública demonstram o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo, em concurso de agentes e com violência física contra a vítima, que teria sido ameaçada com a arma de fogo em sua cabeça e atingida com golpes realizados com uma garrafa de vidro. (...) Tais circunstâncias justificam a prisão preventiva do paciente, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado
.

Ademais,
o paciente possui antecedentes criminais, o que também autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva
.

(HC 554.877/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

É sabido que as condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para ensejar a concessão da ordem, mormente quando estão presentes as circunstâncias ensejadoras da segregação cautelar.

Súmula nº 08 TJE/Pa: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim, tenho que resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas

cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Por fim aponto que o paciente responde a processos por tráfico de drogas e associação, crime de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo (ID 4203681)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do
mandamus
e

DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 19/01/2021